Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715894-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. A agravante insurgiu-se em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta com o fito de destituir a penhora firmada sobre suposto bem de família. A recorrente informa a necessidade do efeito suspensivo, tendo em vista que o juízo de origem, ao ser informado da interposição do agravo de instrumento, manteve a decisão fustigada e determinou o prosseguimento, nos termos da decisão resistida. Não verifico ser o caso de reforma imediata do ato hostilizado, porquanto não veio qualquer argumento novo capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão liminar. Como restou consignado, o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão resistida. Como houve interposição de agravo de instrumento, a decisão somente irá precluir após o julgamento do presente agravo. Ademais, como destaquei na decisão anterior, não se avizinham quaisquer atos indicando a expropriação imediata do bem, tendo o juízo a quo apenas rejeitado a exceção de pré-executividade. Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão, prosseguindo-se o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator